Tribunal: STF
Processo: Rcl 83399
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela União contra sentença do Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança nº 1056329-63.2022.4.01.3400, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 81/DF.



    A União afirma que, nos autos em referência, trata-se de 



    “Mandado de Segurança impetrado por Sociedade de Educação e Cultura de São José do Rio Preto LTDA, entidade mantenedora do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, contra ato da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES, órgão do Ministério da Educação, para que se proceda a abertura de funcionalidade no sistema e-MEC para protocolo de pedido administrativo para autorização de curso de medicina” (e-doc. 1, p. 2).



    Afirma que, no curso do aludido mandado de segurança, “a SERES indeferiu a autorização do curso de medicina no Município de São José do Rio Preto, em razão do não atendimento aos critérios dispostos no § 1º, incisos I e IV,do art. 8º da Portaria nº 531, de 2023, ou seja, por não ter sido demonstrada a ‘relevância e necessidade social da oferta de curso de Medicina’” (e-doc. 1, p. 14), tendo, posteriormente, sobrevindo sentença no sentido de conceder a ordem para



    “determinar à autoridade coatora que aprecie o recurso interposto pela parte impetrante junto ao CNE com base com base nas determinações contidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC n.º 81, devendo ser aplicado ao caso os requisitos estabelecidos na Portaria Normativa MEC nº 20, de 21 de dezembro de 2017, considerando o tempus regit actum, se este foi o único fundamento para o indeferimento, resguardando, em todo ocaso, a permanência, até decisão final do CNE, dos alunos já matriculados” (e-doc. 1, p. 5).



    Esclarece, ainda, que



    “Na mesma oportunidade, foram confirmadas as liminares anteriormente concedidas no tocante a autorização de realização de processo seletivo, já consumado, para o curso de Medicina da UNIRP. Ainda, foi concedida nova tutela de urgência para garantir o início do período letivo e o funcionamento do curso de Medicina em questão, aplicando-se o efeito suspensivo à decisão de indeferimento do curso até a decisão final do processo administrativo perante a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação – CES/CNE” (e-doc. 1, p. 5).



    No ponto, argumenta que a autoridade reclamada determinou que “a apreciação do recurso administrativo interposto pela impetrante junto à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação ocorra ‘com base nos requisitos estabelecidos na Portaria Normativa MEC nº 20, de 21 de dezembro de 2017’” (e-doc. 1, p. 7), o que, segundo sua compreensão, significa, no que diz respeito à análise de autorização de curso de medicina pleiteado, o afastamento da Portaria SERES nº 531, da Nota Técnica nº 81/2023/CGLNRS/GAB/SERES/SERES e da Nota Informativa nº 22/2024/CGLNRS/GAB/SERES/SERES-MEC.



    Com relação ao conteúdo dos atos normativos, enfatiza que “a Portaria SERES nº 531/2023 é, em grande medida, uma replicação do que já estava previsto na Portaria 397/2023, com a redação dada pela Portaria 421/2023.” (e-doc. 1, p. 11).



    Com base nesse contexto, sustenta que a autoridade reclamada, “ao determinar a aplicação da Portaria MEC nº 20 e afastar a aplicabilidade da Portaria SERES nº 531 e das Notas Técnica e Informativa correlatas”, violou a autoridade do paradigma, “no bojo da qual foi expressamente reconhecida a adequação das Portarias 397/2023 e 421/2023 editadas pelo Ministério da Educação” (e-doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da sentença reclamada e, no mérito, postula a procedência do pedido para cassar o ato recamado a fim de 



    “e.1) autorizar que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior e a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação utilizem a Portaria SERES nº 531/2023, a Nota Técnica nº 81/2023 e a Nota Informativa nº 22/2024 para analisar o pleito da instituição de ensino de autorização de curso de medicina (e-MEC nº 202217206); 



    e.2) restaurar os efeitos da Portaria SERES nº 3, de 10 de janeiro de 2025, garantindo o consequente indeferimento, em definitivo, da abertura do curso de medicina no Município de São José do Rio Preto pela UNIRP” ( (e-doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADC nº 81/DF, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, em 07/08/2023, deferiu parcialmente o pedido liminar, ad referendum do Plenário da Corte, “para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013” e “estabelecer que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013”. 



    Na ocasião, foram fixadas diretrizes direcionadas aos processos judiciais e administrativos em curso, a saber:  



    “(i) sejam mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004;



    (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017. Neste caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e 



    (iii) sejam sobrestados os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999 .” 



    O Plenário referendou a decisão proferida e, a título de elucidação, densificação e consequente desdobramento da medida cautelar originalmente concedida na ADC nº 81/DF, acolheu parcialmente os requerimentos dos amici curiae e da Associação de Ensino de Ribeirão Preto para  



    (i) assentar que a Portaria SERES/MEC 397/2023, com redação dada pela Portaria SERES/MEC 421/2023 adéqua-se à cautelar proferida, devendo ser necessariamente interpretada de modo a assegurar às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público; 



    (ii) assentar que a análise ser realizada nos processos referidos no item ‘i’ supra deve ocorrer à luz das características particulares de cada caso concreto, garantido o contraditório, a razoável duração do processo e todos os demais consectários da cláusula do devido processo legal administrativo; 



    (iii) assentar que a apreciação de demanda judicial relativa a curso de medicina que veio a ser instalado, no curso do iter processual, por força de decisão judicial precária que determinou ao MEC a realização de análise de requerimento de instalação fora da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 (v.g., os cursos de medicina listados pelo MEC nas informações que prestou a esta Corte - eDOC 242, p. 10) deve necessariamente levar em consideração o decidido nestes autos, notadamente os termos da medida cautelar concedida (eDOC 306), bem como a decisão final a que chegar este Tribunal; 



    (iv) determinar, em decorrência da medida cautelar anteriormente concedida nestes autos (eDOC 306), a suspensão dos efeitos da decisão monocrática que negou provimento ao REsp. 2.043.918/SP (eDOC 449), bem como do curso processual da referida lide até posterior decisão deste Tribunal, garantindo-se à AERP/Unaerp, nesse ínterim, o direito de permanecer desenvolvendo suas atividades acadêmicas nos termos da Portaria de Autorização de Curso SERES/MEC 48/2019.”



    No caso, os documentos constantes dos autos e a consulta processual ao site do TRF1 demonstram que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1056329-63.2022.4.01.3400, impetrado pela Sociedade de Educação e Cultura de São José Do Rio Preto Ltda., em agosto de 2022, com objetivo de compelir a Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior – Seres a proceder abertura de funcionalidade no sistema e-MEC para protocolo do pedido administrativo para autorização do Curso de Medicina a ser ofertado pela UNIRP, sobreveio o deferimento de medida liminar para “determinar que a autoridade coatora ajuste seu sistema eletrônico para garantir à impetrante que possa protocolar o pedido de autorização de curso de Medicina a ser ofertado pela UNIRP, que deverá tramitar regularmente em razoável prazo, com base no Decreto 9.235/2017 e Portarias 20 e 23/2017 e nos prazos previstos na referida portaria de calendário”.



    Em cumprimento às decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança nº 1056329-63.2022.4.01.3400, o Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior Substituto, por meio da Portaria SERES/MEC Nº 3, de 10 de janeiro de 2025, valendo-se do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017 e da Portaria SERES/MEC nº 531, de 22 de dezembro de 2023, indeferiu “o pedido de autorização do curso de Medicina (1614529), bacharelado, pleiteado pelo Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP (146), mantido pela Sociedade de Educação e Cultura de São José do Rio Preto Ltda. (2013).” (e-doc. 5, p. 1).



    Em sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1056329-63.2022.4.01.3400, em 02/07/2025, o Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal concedeu a segurança nos seguintes termos:  



    “Consta dos autos, que o MEC/SERES, por meio da Portaria SERES/MEC nº 3, de 10 de janeiro de 2025 publicada no DOU do dia 13.01.2025, indeferiu o pedido de autorização do curso de Medicina do SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA (Código e-MEC 2013), entidade mantenedora do Centro Universitário de Rio Preto - Unirp (Código e-MEC 146), tendo utilizado como fundamento a Portaria SERES/MEC nº 531, de 22 de dezembro de 2023 e a Nota Informativa nº 22/2024/CGLNRS/GAB/SERES/SERES-MEC, sendo ainda informado de que se trata de cumprimento ao determinado por este Juízo nos autos deste processo.



     Contudo, à míngua de outras informações nos autos, vejo que as informações trazidas aos autos são no sentido de que a ré utilizou-se da Portaria nº 531/2023 para fazer análise mais restritiva e indeferir o pleito da autora, tendo contrariado o disposto na Lei 12.871/2013, bem como o a tese firmada pelo STF no julgamento da ADC 81, que em julgamento realizado no plenário virtual (sessão virtual de 24.5.2024 a 4.6.2024), converteu o referendum de medida cautelar em julgamento de mérito para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que:



    ‘(i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações, determinou que: (i) sejam mantidos os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso, devendo as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) sejam extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. Por conseguinte, confirmou integralmente a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória incidental e julgou prejudicados os embargos de declaração contra ela opostos. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, que proferira voto em assentada anterior, e André Mendonça. Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual de 24.5.2024 a 4.6.2024’.



    No quanto importa ao caso sob análise, verifica-se que o STF estabeleceu que na análise dos processos administrativos, cujo seguimento restou autorizado pela Corte Suprema, que sejam ‘as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013”’.



     Assim, tendo em vista o que consta dos autos e considerando que a parte autora comprova já ter realizado a oferta de processo seletivo, lastreado em decisão judicial, bem ainda a informação de que o teor da decisão proferida pela SERES estaria sendo objeto de recurso na via administrativa junto ao Conselho Nacional de Educação, instância recursal administrativa, tenho que a decisão proferida pela ré deva ser suspensa ao menos até final decisão da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação – CES/CNE. 



    Isso porque a decisão que indeferiu o pedido de abertura do curso de medicina possui forte impacto nos investimentos já realizados pela parte autora, bem como forte impacto social e na comunidade acadêmica em que se encontra inserida a referida IES, mormente se considerado que já encontra-se aberto processo seletivo, impondo-se ao menos nesta sede a suspensão dos efeitos do ato impugnado até decisão final a ser proferida por este Juízo”



    Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade coatora que aprecie o recurso interposto pela parte impetrante junto ao CNE com base com base nas determinações contidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC n.º 81, devendo ser aplicado ao caso os requisitos estabelecidos na Portaria Normativa MEC nº 20, de 21 de dezembro de 2017, considerando o tempus regit actum, se este foi o único fundamento para o indeferimento, resguardando, em todo o caso, a permanência, até decisão final do CNE, dos alunos já matriculados. 



    Confirmo as decisões que deferiram as liminares já concedidas nesses autos sob ID 2131978373, no tocante a autorização de realização do processo seletivo, já consumado, para o curso de Medicina da UNIRP. CONCEDO nova tutela de urgência para garantir o início do período letivo e o funcionamento do curso de Medicina em questão, aplicando-se o efeito suspensivo à decisão de indeferimento do curso até a decisão final do processo administrativo perante a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação – CES/CNE”. (e-Doc. 6, p. 7-8) (grifei)   



    Da moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, sobressai que a autoridade reclamada - valendo-se da premissa de que a “autora comprova já ter realizado a oferta de processo seletivo, lastreado em decisão judicial, bem ainda a informação de que o teor da decisão proferida pela SERES estaria sendo objeto de recurso na via administrativa junto ao Conselho Nacional de Educação, instância recursal administrativa” - concedeu a segurança, suspendendo os efeitos da Portaria SERES/MEC Nº 3, de 10 de janeiro de 2025, para determinar à autoridade coatora que aprecie o recurso interposto pela parte impetrante junto ao CNE com base com base nas determinações contidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC n.º 81.



    Assim, ao contrário do que defendido pela União, a referência feita à Portaria Normativa MEC nº 20, de 21 de dezembro de 2017 não esvazia, por si só, a aplicação do paradigma no sentido de que processo administrativo pendente, instaurado por força da decisão judicial, como ocorre no presente caso, deve, de fato, observar integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013.



    Dessa perspectiva, entendo que a controvérsia proposta demanda a análise de fatos e provas do caso concreto, tendo sido decidida fundamentadamente em primeiro grau de jurisdição, no regular exercício da jurisdição que lhe compete, não havendo que se falar em desrespeito a entendimento obrigatório do STF.



    No sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente